Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO. PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 523, §1o DO CPC. INCIDÊNCIA SOMENTE AO FINAL DOS CÁLCULOS, CONSIDERANDO O MONTANTE PAGO ESPONTANEAMENTE. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença interposto por ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA BARBOSA contra SOCIEDADE INCORPORADORA MAESTRI LTDA, no qual requereu o exequente o pagamento de R$ 10.774,88 (dez mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
2. Determinada a intimação do executado para pagamento do débito, prazo decorrido sem pagamento voluntário.
3. Intimado por edital para pagamento do débito no valor R$ 43.700,00 (quarenta e três mil e setecentos reais), o agravante efetuou o depósito de apenas R$ 8.000,00 e apresentou impugnação.
4. Pela planilha de ID 175110679, origem, observa-se que o valor de R$ 44.337,56 decorre tão somente da correção monetária do valor inicial de R$ 10.774,88. Assim, não incidentes, no valor inicial devido pelo agravante quando de sua intimação, as penalidades previstas no art. 523 §1o do CPC (multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito). 4.1. E somente após a dedução do valor pago espontaneamente (R$ 8.000,00), resultando no montante de R$ 36.337,56, que foram acrescidos: 10% do valor restante devido e 10% de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. 4.2. Isso significa que as penalidades previstas no art. 523 §1o do CPC incidiram somente ao final dos cálculos, considerando o montante pago espontaneamente.
5. Sem razão o agravante quanto à alegação de preclusão da matéria. 5.1. Pela decisão agravada, determinada nova apresentação de planilha atualizada do débito, considerando-se, para efeitos de atualização e de penalidade prevista no art. 523 do CPC, somente o valor devido, já descontado o montante pago (R$ 8.000,00). 5.2. Ademais, não há que se falar em “nova incidência das penalidades do art. 523, §1o do CPC”, porquanto, até aquele momento, não houve qualquer cálculo considerando multa de 10% e honorários advocatícios.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.